Tribunal: TJDFT
Processo: 0705523-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VIA INADEQUADA.
1. A alegação de excesso de execução não é cabível em sede de exceção de pré-executividade, salvo quando esse excesso for evidente (REsp 1717166/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 25/11/2021).
2. In casu, mostra-se inviável a discussão do alegado excesso de execução por via do estreito instrumento da exceção de pré-executivida, na medida em que a matéria em análise demanda a necessária instrução probatória. Precedentes.
3. Recurso desprovido.